Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722441-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: INGRID ANGELICA AIRES BARBOSA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do interesse recursal, tendo em vista a informação de que já houve o cumprimento da decisão liminar proferida nos autos originários, mediante a autorização para a realização da cirurgia de urgência. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator